Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. QUEBRA DE DADOS TELEMÁTICOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Quebra do sigilo telemático, de regra, só se mostra possível em casos excepcionais (como por ex., persecução penal), por ser medida invasiva, que poderia violar direitos constitucionalmente protegidos.
3. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu o pleito liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.